Tribunal: TJSP
Processo: 0000169-04.2014.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA
Expropriação de imóvel destinado à implantação e pavimentação da Rodovia Euclides da Cunha - JUROS COMPENSATÓRIOS - ADEQUAÇÃO DO JULGADO – REVISÃO DO TEMA No 126 DO STJ – Acórdão determinou que são devidos juros compensatórios a partir da imissão na posse até a expedição do precatório, em índice correspondente a 12% ao ano (súmula no 618 do Supremo Tribunal Federal),

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA
Expropriação de imóvel destinado à implantação e pavimentação da Rodovia Euclides da Cunha - JUROS COMPENSATÓRIOS - ADEQUAÇÃO DO JULGADO – REVISÃO DO TEMA No 126 DO STJ – Acórdão determinou que são devidos juros compensatórios a partir da imissão na posse até a expedição do precatório, em índice correspondente a 12% ao ano (súmula no 618 do Supremo Tribunal Federal), tendo como base de cálculo a diferença entre 80% do valor ofertado e a indenização arbitrada, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2332/DF, deu interpretação conforme ao artigo 15-A do Decreto-lei no 3.365/1941 – Retorno dos autos à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo STJ sobre a matéria – Adequação do julgado à tese fixada na Proposta de Revisão do Tema no 126 (Petição no 12344/DF) firmada pela Primeira Seção no REsp 1.111.829/SP, DJe 13/11/2020, a saber: "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97." – Entendimento adotado pela Turma Julgadora que contraria a tese fixada – Juízo de retratação exercido.

Adequação do julgado.